Tribunal: TJMT
Processo: 0008083-52.2016.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008083-52.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL EDUARDO RUFATO - CPF: 032.414.229-33 (APELANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), CONSTRUMOTTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 04.572.000/0001-17 (APELANTE), MARCOS ROBERTO CAMARGO - CPF: 004.315.359-30 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MARCIA VANDERLEA DE MATHIA CAMARGO - CPF: 594.962.401-78 (APELADO), CONSTRUMOTTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 04.572.000/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA – CDC APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DO EMPREENDIMENTOS – DANOS MORAIS PERTINENTES – QUANTUM ATENDE PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO.– HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) -
A aplicação do Código de Consumidor, no caso em apreço é inconteste. em que pese tratar-se de um contrato de compra e venda efetuado entre pessoas físicas o requerido em questão é engenheiro civil, e tem a prática local de construir imóveis par revende-los. Portanto tratam-se as parte de consumidores (autores) e fornecedor de serviço e produto (engenheiro civil) que no uso de sua PROFISSÃO, projetou e executou (serviço) a casa (produto), para entregá-la aos autores da lide), em que pese tratar-se de contrato de compra e venda

(2)-Não há dúvidas que a os problema apresentados num imóvel que foi entregue “nova” ao requerentes, trouxe grandes frustrações ao mesmos, de modo que a espera sem sucesso pela reparação dos defeitos encontrados na casa, poucos meses após a entrega, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.
Quantum
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(3)- A parte requerente juntou notas fiscais de aquisição de materiais de construção e recibo de mão-de-obra; não havendo que se falar em minoração dos danos materiais comprovados. Danos materiais comprovados.

(4)Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

V

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL EDUARDO RUFATO
,
contra a sentença de ID:
116470993
, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, na Ação de Indenizatório de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência nº
0008083-52.2016.8.11.0037
, movida em seu desfavor por
MARCOS ROBERTO CAMARGO e MARCIA VANDERLEA DE MATHIA CAMARGO
, que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida
CONSTRUMOTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME. apelante, como segue:
“...
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar argüida para RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido CONSTRUMOTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME e, por conseqüência, JULGO EXTINTO o presente processo apenas quanto a ele, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Anote-se a exclusão no sistema. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor do advogado do excluído, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita. Ainda, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença; 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 18.678,41 (dezoito mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos) a título de danos matérias, referente aos aluguéis comprovados; 3. CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, certifique-se. Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se...”

Em suas razões de ID: 116470996 alega: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato demonstra claramente que o negocio jurídico de compra e venda que abrangeu pessoas físicas, sem qualquer prestação de serviço, haja vista que a casa em questão já foi vendida pronta, aliás desde 2012; destacando também contradição na sentença que ora afirma que a responsabilização seria objetiva pelo “cabimento da aplicação do CDC”, e em outro parágrafo que seria subjetiva; (ii) salienta que os defeitos/problemas na casa em questão apareceram em maio de 2016, ou seja, 03 anos após a venda do imóvel que ocorreu em setembro de 2013; (iii) que não há que se falar em vulnerabilidade e hipossuficiência dos autores, uma vez que adquiriram um imóvel de elevado valor; (iv) sendo assim inaplicável a garantia de 05 anos prevista no artigo 618 CC, e 27 do CDC, uma vez que se tratou de contrato de compra e venda e não de prestação de serviço de construção, e ainda que fosse o caso de aplicação do CDC, incontroverso que, os defeitos apontados pelos promoventes não se enquadram como fato do produto ou serviço. Afinal, os apontados defeitos não geraram nenhuma insegurança no imóvel ou aos autores.

Pugnando pelo afastamento da aplicação do CDC, reconhecendo a ausência de responsabilidade do requerido apelante quanto aos danos/prejuízos apontados na inicial;
ainda:
(v) que mesmo citando vários trechos do laudo pericial que “apontam expressamente a negligência dos autores em proceder a inspeções/reparação preventiva no imóvel”, de forma contraditória, a sentença afirma “que o direito milita em favor do reclamante, sem especificar objetivamente qual norma se aplica ao caso, tão pouco se esclareceu acerca da natureza do vício (oculto ou aparente)”; (vi) que segundo o laudo técnico apresentado, inexiste nexo causal entre os danos e a conduta do apelante, uma vez que o vícios seriam aparentes e não ocultos, surgidos pela negligencia dos demandantes, sobretudo o telhado após a instalação de antenas e ares condicionados na casa; elencando uma serie de defeitos relacionados a negligencia dos serviços realizados pelos apelados no imóvel; destacando que quem deveria configurar como requerida na lide seria a empresa que efetuou os serviços que não foram executados corretamente, e geraram os problemas; pugnando o afastamento da responsabilidade que lhe foi imputada; (vii) que o valor dos danos materiais se mantidos, estes se mostram desproporcionais aos serviços realizados, que em verdade seriam no máximo R$10.873,91; (viii) inexistência de danos morais pelos motivos já elencados, e eventualmente a minoração dos mesmo para R$3.000,00.

Contrarrazões não apresentadas, certidão de ID: 116470551.

Peço dia para julgamento. Providências necessárias.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL EDUARDO RUFATO
,
contra a sentença de ID:
116470993
, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, na Ação de Indenizatório de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência nº
0008083-52.2016.8.11.0037
, movida em seu desfavor por
MARCOS ROBERTO CAMARGO e MARCIA VANDERLEA DE MATHIA CAMARGO
, que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida
CONSTRUMOTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME e julgou o feito parcialmente em desfavor do apelante, como segue:
“...
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar argüida para RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido CONSTRUMOTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME e, por conseqüência, JULGO EXTINTO o presente processo apenas quanto a ele, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Anote-se a exclusão no sistema. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor do advogado do excluído, atenta aos parâmetros do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita. Ainda, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença; 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 18.678,41 (dezoito mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos) a título de danos matérias, referente aos aluguéis comprovados; 3. CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, certifique-se. Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se...”

Com relação à aplicação do Código de Consumidor, esta é inconteste no caso concreto; em que pese tratar-se de um contrato de compra e venda efetuado entre pessoas físicas, salta dos autos que o requerido em questão é engenheiro civil, e tem a prática local de construir imóveis par revende-los, portanto PATENTE que no caso concreto tratam-se as parte de consumidores (autores) e fornecedor de serviço e produto (engenheiro civil que no uso de sua PROFISSÃO, projetou e executou, (serviço) a casa (produto), para entregá-la aos autores da lide), em que pese tratar-se de contrato de compra e venda.

Nesse contexto, irretocável a sentença quando da aplicação, da responsabilidade objetiva do requerido engenheiro civil, e também em especial a aplicabilidade da teoria do risco do empreendimento, onde todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços/produto, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente em caso de eventuais danos, ART. 22 CDC; inclusive os de ordem moral.

Destaco também que a vulnerabilidade não se restringe unicamente a condição econômica das partes, mas também em relação ao conhecimento técnico dos autores que são leigos no ramo da construção civil, frente ao requerido que é o engenheiro civil que foi contratado para o projeto e construção da casa em questão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONSUMIDOR - SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
I – Na relação de consumo, constitui direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova, quando verificada verossimilhança das alegações e a sua hipossuficiência técnica, segundo as regras ordinárias de experiência (CDC, art. 6º, VIII).
II - Percebe-se que a seguradora apelada não possui condições técnicas para instruir o feito e demonstrar a alegada descarga ou pico de energia elétrica, pois sua atividade é de "exploração das operações de seguros de pessoas e de danos", conforme Estatuto Social.
III - Em verdade, apenas a concessionária elétrica apelante detém condições de demonstrar o funcionamento do serviço e distribuição da energia elétrica, especificamente quanto ao alegado episódio de descarga de energia.
IV - Assim, vislumbrando-se verossimilhança nas alegações da recorrida, a qual se entende ser hipossuficiente tecnicamente, há que se inverter o ônus da prova.
V - Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.
VI - Descabimento o pedido administrativo que não é requisito ao ajuizamento de ação regressiva. A Resolução setorial que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil e as normas consumeristas. (N.U 1017036-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

No que tange a alegação de que os problemas surgiram apenas 03 três) anos após a entrega da casa, e que os problema teriam sido causados por falta de manutenção na mesma neste tempo todo também não procede, como se vê já da inicial, o imóvel foi entregue em meados de setembro de 2013 e já em maio de 2014 os autores já começaram a perceber o primeiros problemas no imóvel que foi entregue “novo”, quais sejam, o afundamento do piso da garagem, trincas na platibanda e viga de sustentação, bem como infiltrações no teto da sala; ou seja, muito antes de qualquer manutenção ser de fato necessária, já que a casas era nova.

Destaca-se que dos autos estão a registrar que todo momento, os autores tentaram contato como requerido sem obter qualquer solução amigável, culminando com o ponto de terem que reparar os problemas as suas expensas ou fatalmente a casa poderia inclusive ruim se nada fosse feito; e, a presente lide é apenas uma conseqüência de tudo que ocorreu, donde visa o ressarcimento material e moral advindo de todo o serviço prestado pelo requerido, em que pese ser engenheiro civil, de forma nada profissional, tanto na sua execução quanto na solução dos problemas advindos do seu péssimo serviço prestado.

Quanto à contradição apontada na sentença com relação à objetividade da responsabilidade ou não, trata-se de mero equívoco do magistrado de piso já que, conforme retratado linhas acima, no caso, aplica-se o prescrito no Código de Defesa Consumidor.

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a os problema apresentados numa casa que foi entregue “nova” ao requerentes, trouxe grandes frustrações ao mesmos, de modo que a espera sem sucesso pela reparação dos defeitos encontrados na casa, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

Realça-se, ademais, que embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelos problemas apresentados poucos meses depois da entrega do imóvel mas também pelo desinteresse do requerido em resolvê-los, somada à própria falha na prestação do serviço, que configura responsabilidade objetiva, a ensejar o dever de indenizar, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Portando, o que restou comprovado não foi tão somente má prestação dos serviços mas sobretudo que em decorrência desta situação, não reside como negar grande dose de frustração da parte autora e, neste viés,configurado os danos morais surge o dever de indenizar.

No que tange ao quantum arbitrado para o dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00, porquanto se mostra razoável e condizente com a situação fática. Neste patamar, esta dosagem, conquanto que não se pode negar certa dose de subjetivismo do julgador deve ser visto como justo e razoável na compensação dos autores em relação aos dissabores que tiveram no que tange aos defeitos ocasionados em seu imóvel, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

No que diz respeito aos danos materiais, referentes aos consertos necessários e executados pelos autores, em que pese o laudo pericial indicar um preço sugerido do quanto em média custariam os mesmos, deve-se levar em conta que é uma cidade de interior, que por si só já dá razão a ter um preço mais elevado tanto dos materiais quanto da mão de obra.

Como é de conhecimento comum, a distância da capital encarece o custo final dos materiais e também tornam a mão de obra especializada e COMPETENTE ainda mais escassa e valorizada.

Como bem salientou a sentença guerreada
: “com a impugnação à contestação, os requerentes juntaram notas fiscais e recibos que, somados, alcançam o montante de R$ 18.678,41. A parte requerente juntou notas fiscais de aquisição de materiais de construção e recibo de mão-de-obra
”. (sic).

Dessa forma, comprovados os gastos que os autores tiveram com a correção dos problemas apresentados na casa nova, não merece reparo o valor condenado a título de danos materiais.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Com fulcro no inciso 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022